Tribunal: TJDFT
Processo: 0728313-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CONTRATO DE SEGURO. SINISTRO DE FURTO. RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO PARCELADO. DESPROPORCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS. AUSENTE PROVA DO DESCUMPRIMENTO. ENTREGA DO SALVADO PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DESNECESSÁRIA. COTA DE COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL AUSENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE VINCULA O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO À QUITAÇÃO DE DÍVIDAS INCIDENTES SOBRE O AUTOMÓVEL E DE VALOR DE TAXA DE FIDELIZAÇÃO. ILEGALIDADE. FINALIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista. Na presente hipótese, apesar de a ré estar constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos, fornece ao mercado de consumo o serviço de proteção veicular, adquirido pelo autor na condição de destinatário final do serviço. Portanto, as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, outrossim, no que couber, as regras previstas para os contratos de seguro, contidas nos artigos 757 e seguintes do Código Civil, haja vista a natureza da garantia prestada (seguro de proteção veicular).
2. Apesar de afirmar que o pagamento da indenização não se deu pela ausência de cumprimento, pelo autor, da obrigação de fornecer a documentação solicitada, as conversas realizadas pelo aplicativo Whatsapp demonstram que o autor atendeu a todas as solicitações realizadas pela ré.
3. “Eventual salvado é de propriedade da seguradora, mas o pagamento da indenização não está condicionado à apresentação dos documentos necessários à transferência junto ao órgão competente, devendo o cumprimento da obrigação indenizatória ser prévio à transferência do veículo” (Acórdão 1633248, 07008016220218070002, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 14/11/2022).
4. A pretensão de pagamento da indenização em cinco parcelas, ainda que previsto em contrato, é desproporcional e onera excessivamente o consumidor, pois passados mais de 2 anos da solicitação realizada pelo autor, e o prazo para o pagamento da primeira parcela seria de até noventa dias, após a apresentação da documentação solicitada pela ré..
5. Verifica-se que não há como se exigir a Cota de Coparticipação em caso de furto, pois ausente qualquer cláusula contratual que preveja tal cobrança.
6. O condicionamento do pagamento da verba ao adimplemento pretérito de dívidas incidentes sobre o automóvel e de valor de taxa de fidelização inviabiliza a própria finalidade do contrato e viola a boa-fé objetiva. (Acórdão 1798343, 07177840220228070003, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024).
7. No que se refere ao dano moral, a negativa de pagamento da indenização, por parte da seguradora, após mais de dois anos do sinistro, submeteu o consumidor à angústia e frustração, por estar privado de seu instrumento de locomoção, situação que configura o dano moral. E, para a fixação do valor, a título de dano moral, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias do fato, o dano e a sua extensão, a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito, afigurando-se adequada a redução do valor arbitrado (10.000,00) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que traduz, no caso concreto, o conceito de justa reparação
8. Recurso conhecido e provido, em parte.